Tribunal: TJES
Processo: 5016190-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016190-67.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SODRE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI e do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi produzido unilateralmente e sem a presença do consumidor, visto que não foi notificado do dia da realização do procedimento, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5016190-67.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SODRE

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI e do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi produzido unilateralmente e sem a presença do consumidor, visto que não foi notificado do dia da realização do procedimento, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Relatório de Avaliação Técnica do Medidor lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
ANTONIO CARLOS SODRÉ
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular da instalação de energia elétrica nº 0001008472 e que ficou surpresa ao receber a fatura com vencimento em 23/05/2024, no valor de R$ 892,22, o qual não é condizente com seu consumo médio.

Menciona que procurou a requerida para se informar sobre a cobrança de uma multa inserida na referida fatura, no valor de R$ 336,12, e tomou conhecimento de que era referente ao TOI nº 9909660, no montante de R$ 16.902,83.

Aduz que foi realizada uma inspeção em sua unidade consumidora, na qual foi constatada uma suposta irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica no período de 03/2020 a 03/2024 e, em razão disso, seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

Assevera que não cometeu a suposta irregularidade e não foi notificado para acompanhar a inspeção realizada em sua unidade consumidora, bem como relata que está adimplente com todas as faturas, com exceção do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar referente ao TOI já descrito.

Em contestação apresentada no ID 15367043, a requerida pugna pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15367057) dispôs que:

Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id. 44427240 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) DECLARAR nulo o TOI de nº 9909660 (id. 48145495), e inexistentes os débitos a que se refere (id. 44270289), devendo a ré abster-se de realizar cobranças, negativações e suspensão no fornecimento de energia em razão de tais débitos, bem como remover a negativação procedida (id. 44270273), sob pena de multa a ser arbitrada em sede de execução;

ii) AFASTAR a multa de R$ 336,12 (trezentos e trinta e seis reais e doze centavos) inserida na fatura de maio/2024, (id. 44270277), promovendo a sua compensação nos meses seguintes, em caso de pagamento da referida fatura. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado no ID 15367061, ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que deu integral cumprimento às determinações legais para a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como para a constatação da irregularidade na instalação do recorrido, e que não existe na norma de regência qualquer determinação de prévia comunicação ao consumidor.

Informa que, na vistoria realizada em 26/04/2024, os técnicos da recorrente verificaram que havia irregularidade, consistente em “elemento móvel (disco) está agarrando/travado”. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Assim, a unidade consumidora foi autuada.

Não foram apresentadas contrarrazões e o recorrido não foi representado por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pela requerida/recorrente. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita à época dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não se enquadraria mais como prova pericial, mas, sim, documental.

Dessa forma, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade dos procedimentos realizados pela recorrente para substanciar a irregularidade no medidor de energia elétrica constatada no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID 15367053) lavrado pela EDP.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a suposta irregularidade de consumo foi constatada por ato unilateral da concessionária, não tendo a requerida/recorrente logrado êxito em demonstrar a legalidade de suas ações, ônus que lhe incumbia, conforme dispõem o art. 373, inciso II, do CPC e o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Consta dos autos que foi realizada a retirada do medidor de energia elétrica para a realização de avaliação técnica, conforme Comunicado de Substituição de Medidor anexado no ID 15367051.

Este procedimento é regulado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mais especificamente em seu art. 592, que prevê:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do
caput
.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Pois bem.

Ao analisar o referido documento (ID 15367051), é possível extrair que o consumidor foi notificado de que a Avaliação Técnica em seu medidor iria ocorrer na data de
10/05/2023
, senão vejamos:

Contudo, ao ler o Relatório de Avaliação Técnica (ID 15367053), constata-se que a avaliação foi realizada no dia seguinte, ou seja, em
11/05/2023
, conforme imagem que segue abaixo:

Ademais, a recorrente não juntou qualquer documento comprobatório de que tenha notificado o consumidor acerca da mudança do dia em que seria realizada a avaliação do medidor de energia elétrica de sua unidade, descumprindo, portanto, a Resolução da ANEEL.

Com efeito, o formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si sós, não são capazes de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor. A infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca e indene de dúvida, inclusive conferindo a oportunidade de o recorrido comparecer à análise técnica realizada no medidor, como forma de respeitar sua ampla defesa e o contraditório.

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, a recorrente não observou integralmente o procedimento previsto na Resolução da ANEEL, uma vez que a parte consumidora não foi previamente informada acerca do ato fiscalizatório, caracterizando, portanto, prova pericial produzida de forma unilateral.

No tocante à ausência de notificação do dia da realização da avaliação técnica do medidor, prevalece nos tribunais o entendimento de que se trata de violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor de Cemig Distribuição S.A., condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora pretende a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, alegando ausência de notificação prévia para acompanhamento da avaliação técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação à apelante sobre a nova data de avaliação técnica do medidor de energia elétrica caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se, em decorrência dessa irregularidade, o débito cobrado pela concessionária é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a alteração da data da avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 592, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impede o acompanhamento do procedimento pela apelante.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode servir de base para a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor quando há ausência de notificação adequada, pois tal vício processual compromete a legitimidade do procedimento administrativo. 5. O reconhecimento da nulidade do TOI implica na inexigibilidade do débito apurado, por ausência de prov a válida que demonstre que a alteração no medidor decorre de conduta fraudulenta da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia para acompanhamento de avaliação técnica do medidor de energia elétrica configura violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na inexigibilidade do débito correspondente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 592, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.22.253309-3/002, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.21.135201-8/002, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50029242420238130625, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

Diante das razões postas e dos elementos constantes nos autos, demonstra-se imperiosa a declaração de inexistência dos débitos discutidos
sub judice
, ante a ausência de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica acerca de consumo clandestino, mormente sob responsabilidade do consumidor demandante, considerando que o procedimento para apuração da irregularidade foi produzido de forma parcial e unilateral.

Ora, não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular de direito, eis que este direito não se encontrava validamente constituído.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a declaração de nulidade da multa e a inexigibilidade do débito são medidas necessárias. Correta, portanto, a sentença que acolheu os pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Sem honorários, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não constituiu advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)